Tribunal: TJES
Processo: 5003355-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003355-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIA BATISTA DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003355-36.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RONDINELLE TEODORO MAULAZ - MG94372
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151

DESPACHO

Adito o relatório
contido no Id. 1194358
para c
onstar a petição de contrarrazões, nos seguintes termos:

“Em contrarrazões (Id. 1380269), o agravado argui, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, eis que: (1) após a propositura da ação de origem, assim como da interposição do presente agravo de instrumento, ocorreu fato capaz de eliminar o interesse de agir da agravante, qual seja, o imóvel foi levado a leilão e foi arrematado por terceiro; e (2) tal fato foi reconhecido pela própria agravante, tanto que propôs, após a realização do referido leilão, e da venda do imóvel, outra ação judicial, autuada sob nº 0000431-30.2020.8.08.0068, distribuída ao mesmo juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que tem como pretensão, exatamente, a anulação da arrematação ocorrida, que acarretou, outrossim, a interposição de outro agravo de instrumento, autuado sob nº 5002248-20.2021.8.08.0000. No mérito, aduz que: (1) a agravante pretende rediscutir o que foi decidido no agravo de instrumento nº 0000027-13.2019.8.08.0068; (2) após o cumprimento das formalidades indispensáveis para a consolidação da propriedade em favor do banco, o bem oferecido pela devedora em alienação fiduciária em garantia foi levado a leilão, por duas vezes, não sem antes ter sido a agravante devidamente notificada da realização de tais públicos leilões; (3) após a realização dos dois leilões públicos a que alude a Lei nº 9.514/97, não houve interessados na aquisição do imóvel, o que motivou a expedição, na forma e no prazo do § 6º do art. 27 da Lei nº 9.514/97, do termo de quitação da dívida, extinguindo, por um lado, a dívida e exonerando, por outro, o credor da obrigação de que trata o § 4º do art. 27 da Lei nº 9.514/97, na forma do § 5º do mesmo dispositivo; (4) assim, com a quitação dada à devedora, nenhuma outra norma contida na Lei nº 9.514/97 remanesceu para ser observada pelo credor, passando o imóvel, de maneira definitiva, ao patrimônio da instituição financeira, podendo, com isso, ser alienado pelo preço que julgasse conveniente, sem a necessária comunicação do ato à antiga devedora; e (5) o devedor que oferta bem imóvel em garantia não pode se valer, posteriormente, da alegação de que se trata de bem de família com o intuito de excluir a garantia em prejuízo do credor. Requer o não conhecimento do recurso e, eventualmente, seu desprovimento.”

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003355-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVIA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO – BANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Senhor Presidente
.
O
presente agravo de instrumento foi interposto com o escopo de suspender o leilão extrajudicial de imóvel
ofertado em garantia de cédula de crédito bancário celebrado entre as partes
,
designado para o dia 21/
1
0
/2020
.

C
ontudo, após a interposição deste recurso houve a efetiva realização do leilão no dia 21/10/2020 e a arrematação do bem
por
terceiro
adquirente
, conforme se verifica
d
o Auto de Arrematação (Id. 1380335) e do contrato de promessa de compra e venda (Id. 1380337).

Logo, averbada a quitação e encerrado o procedimento da hasta pública, não há mais utilidade na tutela pleiteada.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se verifica dos seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional. Imóvel. Compromisso de compra e venda. Consolidação da propriedade. Pedido de suspensão de praça. Superveniente arrematação. Perda superveniente do interesse recursal. Precedentes desta C. Câmara. Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - AI: 21027496620208260000 SP 2102749-66.2020.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 05/02/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA E DEPÓSITO DAS PARCELAS EM ATRASO, PARA PURGAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL CONSTATADA. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE DEMONSTRAM A QUITAÇÃO DA DÍVIDA E A RESPECTIVA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15.”

(TJ-PR - AI: 00626506720208160000 PR 0062650-67.2020.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 07/12/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. BEM ARREMATADO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o imóvel constrito judicialmente foi arrematado, resta patente a perda do objeto do presente recurso, porquanto o pedido do agravante restringiu-se à suspensão do leilão. 2. Agravo prejudicado.”

(TJ-DF 20160020350857 DF 0037382-02.2016.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 14/06/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/06/2017)

Ainda, apenas a título de esclarecimento, válido registrar que a suspensão dos efeitos da arrematação, ainda que fosse objeto deste recurso, não poderia ser analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Impende destacar que a agravante já ajuizou, após a realização do referido leilão e da venda do imóvel, a ação anulatória de arrematação autuada sob nº 0000431-30.2020.8.08.0068, distribuída ao mesmo juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que tem como pretensão, exatamente, a anulação da arrematação ocorrida.

Aliás, contra a decisão liminar proferida na mencionada ação anulatória de arrematação, que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a declaração da nulidade da arrematação do imóvel, foi interposto o agravo de instrumento nº 5002248-20.2021.8.08.0000.

Por tais razões,
não conheço d
o recurso
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003355-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVIA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO – BANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA - BEM ARREMATADO - RECURSO PREJUDICADO.

1.
A
realização do

leilão e a venda em hasta pública do
imóvel constrito judicialmente
constituem circunstâncias supervenientes à interposição do recurso que fazem desaparecer o interesse da agravante para recorrer, dada
a perda do objeto do recurso, porquanto o pedido
deduzido
restringiu-se à suspensão do leilão.

2
.
Recurso não conhecido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NÃO CONHECER D
O RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.